Tribunal: TJMT
Processo: 1012543-69.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012543-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JULIO ANDRE DA SILVA - CPF: 181.728.061-91 (EMBARGANTE), JOSE JACINTO PADILHA - CPF: 063.822.901-49 (EMBARGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (EMBARGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNICA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese, ao reexaminar os autos, de fato, houve omissão quanto ao pedido de nulidade da audiência de justificação, fato que justifica o acolhimento dos Embargos, neste ponto, apenas para sanar o vício sem, contudo, alterar o resultado do aresto recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JÚLIO ANDRÉ DA SILVA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois, no seu entender, não se manifestou acerca da irregularidade cometida pelo Juiz singular na audiência de justificação.

Ainda aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso a fim de que seja sanado o vício apontado e, via de consequência, dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JÚLIO ANDRÉ DA SILVA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Exsurge dos autos que o Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º 1000833-87.2022.8.11.0053,

deferiu o pedido formulado por
JOSÉ JACINTO PADILHA
e

determinou a reintegração do Embargado na posse do imóvel rural objeto da demanda.

Inconformado, o Embargante afirmou que o Embargado não comprovou os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil e, também, não há demonstração firme e concreta do exercício da posse pelo Embargado no imóvel litigioso.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso para revogar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido liminar
.

Por unanimidade, o recurso foi desprovido na parte conhecida. Inconformado com o resultado proclamado, o Embargante
Júlio André da Silva
opôs os Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Da leitura do acórdão embargado, verifico que, de fato, o pedido de nulidade em virtude da suposta irregularidade na audiência de justificação não foi analisado, de forma que passo a sanar o vício apontado.

Nas razões do Instrumental, o Embargante afirma que o Juiz singular determinou a designação da audiência de justificação prévia e a citação do Embargante para comparecer ao ato processual.

Assevera que houve desrespeito às partes e ao devido processo legal, eis que, segundo o Embargante, a decisão liminar de reintegração de posse já estava minutada.

Alega que, considerando que o Juiz estava com a convicção formada, não deveria expor as partes à situação constrangedora de comparecer ao ato designado.

Sustenta que o objetivo da audiência de justificação é a oitiva das testemunhas do Embargado, o que, no seu entender, não ocorreu, pois a decisão já estava confeccionada.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da nulidade do ato e a revogação da decisão liminar de reintegração de posse e que seja designada nova audiência de justificação.

Com efeito, em que pese ao esforço argumentativo do Embargante suscitando nulidade processual, não há mínimo de prova do alegado, de forma que não há como reconhecer a irregularidade apontada.

Ademais, o Juiz não está adstrito as provas colhidas na audiência de justificação, podendo formar o seu convencimento apenas com os documentos apresentados pelo Embargado/Autor, ocasião em que poderá deferir, desde logo, a medida liminar possessória.

Aliás, convém esclarecer que a designação do ato processual não é uma obrigatoriedade imposta ao Julgador em qualquer situação, eis que, trata-se de diligência útil nos casos em que os elementos apresentados com a petição inicial não são capazes de formar a cognição do Juiz.

Na hipótese, ao meu ver, não há evidências de afronta ao comando legislativo, ao contrário, verifica-se que o Juiz singular recebeu a Ação de Reintegração de Posse e utilizou-se da faculdade para designar a audiência de justificação determinando, inclusive, a citação do Embargado para comparecer ao ato.

Assim, inexiste qualquer mácula ao ordenamento jurídico que justifique a nulidade do ato processual como pretendido pelo Embargante.

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto,
Acolho os Embargos de Declaração
apenas para sanar a omissão, sem, contudo, alterar o resultado do aresto recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022